Tribunal: STF
Processo: ADPF 1066
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 6º, § 2º, DA LEI N. 4.542/2023 DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA — PERT. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊMCIA. PROCURADORES DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO. DISPENSA. DIREITO PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    I. CASO EM EXAME



    1.Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) contra o § 2º do art. 6º da Lei n. 4.542/2023 do Município de Ipatinga/MG, que isenta contribuintes do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência aos procuradores municipais em caso de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT).



    2. Sustenta-se a inconstitucionalidade formal da norma, por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I), à alegação de desrespeito ao pacto federativo da República Federativa do Brasil.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o § 2º do art. 6º da Lei municipal n. 4.542/2023 de Ipatinga/MG, ao dispensar o pagamento de honorários advocatícios em ações de execução fiscal no âmbito do PERT, incorre em inconstitucionalidade formal por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A norma impugnada, ao isentar o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos aos procuradores municipais, termina por imiscuir-se na seara do direito processual, invadindo esfera de competência legislativa reservada privativamente à União (CF/1988, art. 22, I).



    5. A modulação dos efeitos da decisão é medida que se impõe para preservar os negócios jurídicos celebrados até a data de publicação da ata de julgamento.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Arguição conhecida e pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 2º do art. 6º da Lei n. 4.542/2023 do Município de Ipatinga/MG, com efeitos prospectivos, a fim de preservar a validez dos negócios jurídicos entabulados até a publicação da ata de julgamento.